Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-76.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1013127-76.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DRA. TATIANE COLOMBO (EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DRA. TATIANE COLOMBO (EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SELMO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 808.953.011-72 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA - CPF: 071.319.115-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTORNO DE VALORES NÃO EFETIVADO – CANCELAMENTO DE CARTÕES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 6º, 14 E 54-G DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM ESTORNO E INDENIZAÇÃO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do CDC, a relação entre o autor e a ré caracteriza vínculo de consumo, cabendo ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela prestação de serviço defeituosa.

2.

Comprovada a solicitação de estorno pelo consumidor e a subsequente cobrança indevida, bem como a negativação de seu nome e cancelamento de seus cartões sem justificativa válida, resta configurada a falha na prestação de serviço da instituição financeira.

3.

Operadora de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

4.

A interrupção abrupta do serviço, negativações e cobranças indevidas acarretam danos à dignidade do consumidor, justificando indenização.

5.

Valor da indenização f
ixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária a contar do arbitramento.

6.

Recurso provido
para que seja determinada a restituição dos valores indevidamente cobrados e a compensação por danos morais, com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Salmo Antônio Rodrigues
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que a sentença considerou legítima a cobrança realizada pela Apelada, no entanto, apesar de não ter sido acolhido o pedido de declaração de inexistência da dívida, tal fato não enseja reconhecer que não tenha ocorrido falha na prestação de serviço pelo Recorrido que geraram danos morais indenizáveis em favor do Recorrente.

Assevera que, no caso, deve ser aplicado o CDC para reformar a sentença e ser reconhecida a ausência de comprovação de “Chargeback”; ademais, está comprovado o dano moral em favor do Apelante.

Sustenta que utilizava dos serviços dos cartões de crédito do Apelado há muitos anos, sendo eles (Itau Uniclass MC Platinum, Itaucard Visa Gold, Credicard Zero, Extra Itaucard Martercard Internacional, Itau Uniclass Mastercard Black), todos em nome do Apelante, sempre utilizando com cuidado e planejamento, dentro de sua possibilidade de pagamento.

Alega ter adquirido diversos bens móveis para casa e escritório de forma parcelada em uma máquina de cartão da empresa Stone, porém, não obteve a entrega dos bens, embora tenha realizado o pagamento de algumas faturas, sendo que a loja lhe informou que não conseguiria entregar tais produtos, de forma que a situação foi resolvida amigavelmente e a loja, inclusive, concordou com o estorno dos valores.

Sustenta que houve o estorno das parcelas, no entanto, passados alguns dias recebeu correspondência do Recorrido informando que todos os seus cartões estavam sendo cancelados, posteriormente, a instituição financeira retomou a cobrança das faturas e inseriu o nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito sem solicitar qualquer documentação ou explicação das razões pelas quais o Apelante havia solicitado o estorno dos valores das faturas em seu cartão.

Sustenta ter ocorrido falha na prestação dos serviços do Apelado, tendo em vista que apesar de a Instituição Financeira alegar que houve instauração de “Chargeback”, cancelou seus cartões sem uma justificativa e sequer ou pedido de documentação e/ou esclarecimentos, retomando a cobrança de valores em sua fatura.

Alega que a empresa da qual adquiriu os produtos concordou com o estorno porque não conseguiu entregar os bens adquiridos pelo Recorrente, tendo o Juízo considerado tratar-se de
Chargeback
julgou a demanda improcedente, no entanto a situação é de apenas estorno já que os bens não foram entregues ao Apelante não se enquadrando na situação de Chargeback.

Assevera que o “Chargeback” resulta no cancelamento da compra realizada, uma vez comprovado que o adquirente, de fato, nunca manifestou sua vontade no sentido de realizar a compra de forma que seu regime jurídico não se confunde com o da desistência, do reembolso ou mesmo com o do mero estorno. O pedido para a Apelada foi de estorno da compra e não de suposta fraude no seu cartão.

Verbera que se o Apelante tivesse recebido corretamente as informações do Banco teria acionado a terceira contratada para resolver os problemas com relação a entrega dos móveis e não o Apelado para que fosse reconhecida inexigência da dívida, mas em momento algum o Apelado informou tal situação e muito menos solicitou qualquer documento, em desrespeito ao direito à informação do consumidor, não sendo informado da abertura de Chargeback.

Assevera que a Apelada está cobrando dívida que foi estornada caracterizando conduta abusiva, ocorrendo, ainda, a negativação do nome do Apelante a justificar a condenação do Banco por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença condenando-se o Apelado ao pagamento de honorários em favor da patrona do Apelante apresentando prequestionamento a dispositivos legais concernentes a artigo 6º e 14 do CDC.

Não há contrarrazões, embora o Apelado tenha sido intimado para tal finalidade.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS: MARIA JULIA MORAIS TORRES, OAB/MT 27820-A E ANA BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA, OAB/SE 14.448.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ingressou com a demanda na qual, afirmou que possui cartões de crédito ofertados pelo Banco demandado, sendo que em março, abril e maio
realizou compras na
Loja Master Casa e Escritório

de forma parcelada
em uma máquina de cartão da empresa Stone
,
porém, não obteve a entrega dos bens apesar de realizar o pagamento de algumas faturas.

Afirmou que a loja Master Casa e Escritório lhe informou que não conseguiria entregar tais bens de forma que a situação foi resolvida amigavelmente e a loja, inclusive, esta concordou com o estorno dos valores,

no entanto, o Apelado cancelou seus cartões e, posteriormente, retornou a cobrança dos valores na fatura de cartão de crédito motivando o ajuizamento da presente demanda.

Neste contexto, como ressai dos autos o Apelante busca o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais, aduzindo que após ter ocorrido o estorno das parcelas pelo Recorrido não poderia voltar a cobrar o valor referente a compra em questão, já que a loja, inclusive, concordou com o estorno.

Sustenta que o caso não se trata de Chargeback, uma vez que não foram solicitados documentos do Apelante para abertura do procedimento pelo Banco e não foi informado de sua instauração, ocorrendo violação aos artigos 6º e 14 do CDC a ensejar danos morais.

Na sentença o Juízo
a quo
reconheceu tratar-se de hipótese de Chargeback, fundamentando da seguinte forma: “no caso em comento
o destinatário dos valores, Stone
(id. 119561276),
discordou do estorno
. Importante salientar que o pagamento que embasou as parcelas foi destinado à plataforma de pagamento digital utilizada pela loja que forneceria o produto adquirido,
e que o cartão de crédito, ao averiguar o desacerto comercial, obteve resposta de que a plataforma discordava do cancelamento das parcelas.

Fundamenta, ainda, que
“Desta forma, o cartão de crédito fez o que lhe competia:
investigar o cancelamento da compra, que se comprovado e anuído por ambas as partes levaria ao cancelamento das parcelas.
Contudo, ante à resistência do recebedor não cabe à administradora proceder de outra forma,
eis que seu papel na transação é atuar como mero meio de pagamento escolhido pelas partes, não lhe competindo analisar o mérito da relação negocial para julgar a resistência de uma das partes ao cancelamento da operação”.

Cumpre anotar que
Chargeback quer dizer “reversão de pagamento” e, por essa razão, esse termo em inglês é usado quando alguém contesta uma venda efetuada com cartão de débito ou crédito.

Existem diferentes motivos que podem levar a um Chargeback entre os quais, o não reconhecimento da transação, quando o titular da fatura recebe a cobrança e não reconhece a compra; erro no processamento da venda quando uma cobrança é realizada em duplicidade, o lançamento da cobrança na fatura ocorre em atraso, quando o valor é parcelado, mas ocorre a cobrança integralmente, sendo que em tais situações pode levar a contestação.

Pode também ocorrer em razão de desacordo comercial quando um cliente abre uma a questão ciente da compra que pode acontecer por problemas que o comprador teve durante o processo de compra do produto/serviço, como o não recebimento do produto ou realização do serviço, produto diferente do anunciado ou mesmo problemas com o produto após o recebimento e não foram resolvidos no atendimento ou na ausência de atendimento.

Quanto ao estorno consiste no pedido do
cancelamento amigável da compra e consequente devolução do valor que o consumidor faz diretamente ao lojista.

No caso o Apelante encaminhou o pedido de estorno ao Banco afirmando ter ocorrido cancelamento das compras pelo fato de a loja da qual adquiriu os produtos não ter condições de fazer a entrega e que teria ocorrido o desfazimento amigável da compra e venda com aceitação da loja em realizar o estorno.

Constata-se que o Banco informou ao Apelante que os documentos encaminhados para a Instituição Financeira seriam analisados
, inclusive, lhe informou que
entraria em contato com o estabelecimento comercial para verificar sobre o problema referente a compra e negociariam o estorno (ID 201998184).

Ocorre que no caso a empresa Stone não aceitou o estorno como se vê no ID 201998214
, inclusive, sustentando ser devida a cobrança nos seguintes termos:

“
Solicitamos que avaliem nossa reapresentação, pois possuímos indícios para acreditar que estamos lidando com uma conivência entre as partes. Registrou ainda que “a situação não condiz com um desacordo comercial, dado o comportamento incoerente com as práticas de mercado, além de não apresentar evidências de nada do que foi relado. (...) Tal comportamento ao ser identificado por nós foi imediatamente coibido, e o estabelecimento foi excluído imediatamente de nossa base, porém não podemos evitar que chargebacks cheguem posteriormente. Assim, caso acatássemos a disputa, a prática seria concluída com sucesso, uma vez que o “lojista” sacou o valor referente a esta transação e o “consumidor” teria ressarcimento do valor pago sem grandes esforços. Contamos com sua colaboração visto que o processo de chargeback pode passar indevidamente a impressão de que há certa facilidade para aplicação de golpes, o que motivaria para que fraudadores seguissem com essas práticas e até as ampliassem, pois viram que funciona, e temos certeza de que, assim como nós, vocês estão dispostos a coibir estes comportamentos, a fim de tornar o ecossistema de meios de pagamento mais saudável, e garantir que as disputas só sejam de fato iniciadas e posteriormente prossigam caso haja uma contestação verídica”

No presente caso, embora o Apelante tenha afirmado que havia negociado amigavelmente com a loja vendedora pelo fato de esta não conseguir lhe entregar os produtos, e que esta teria anuído em realizar o estorno, no entanto, nada comprova quanto a esta questão para justificar/embasar seu pedido de estorno junto à Instituição Financeira,
valendo ressaltar que
no contrato de cartão de crédito consta de forma expressa na
sua cláusula 5 - que em caso de cancelamento de qualquer Compra ou pré-autorização, o consumidor deverá obter, no ato, o comprovante do cancelamento junto ao estabelecimento.

Dessa forma, tenho que o Autor não comprovou que, efetivamente, havia ocorrido o cancelamento da compra amigavelmente como afirma, tanto assim que ao requerer o estorno
o Banco lhe encaminhou informação comunicando que iria entrar em contato com o estabelecimento comercial
para averiguar o problema referente a compra e,
que pelo que se depreende a Recebedora Stone não aceitou optando pela manutenção da cobrança afirmando ser esta devida
.

Diante do quadro apresentado nos autos é de se concluir que cabia a Instituição Financeira no caso apenas verificar sobre o cancelamento das compras realizadas pelo Apelante ou acordo amigável feito com a vendedora,
situação que poderia ensejar a realização do estorno caso ambas as partes tivessem concordado,

porém, no caso o recebedor discordou do cancelamento do debito.

Portanto, a Instituição Financeira diante dessa situação não teria legitimidade para adentrar as questões de fundo, mas apenas restabelecer os valores cobrados ou não, sendo responsabilidade única e exclusiva da instituição bancária emissora do cartão, a certificação de que o cartão existe, e que possui saldo para a realização da compra,

valendo ressaltar que eventual desacordo comercial caso tenha ocorrido entre as partes pelo fato de o comprador não receber as mercadorias caberia a este a meu ver, adotar eventuais providencias pertinentes em relação a vendedora ou recebedora para desfazimento do negócio avençado e eventual indenização ou ressarcimento.

Com efeito, à Operadora de Cartão de Crédito coube apenas averiguar sobre a transação comercial em questão e como uma das partes discordou com a realização do estorno nada mais poderia fazer a não ser lançar as cobranças, não podendo ser responsabilizada por eventuais desacertos ocorridos entre a vendedora ou a recebedora e o Apelante.

Insto porque a Instituição Financeira não participou da relação jurídica entre as partes, não teve qualquer ingerência nesta relação e, tampouco, é destinatária dos valores pagos como bem registra a sentença, de forma que não há como lhe imputar responsabilidade pelo ocorrido e, tampouco, dever de indenizar por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços pela Recorrida

Ademais,
o Apelante foi informado de que a Instituição Financeira recorrida faria averiguações junto à vendedora, dessa forma teve oportunidade de apresentar junto à Recorrida a comprovação do suposto desfazimento da negociação amigável para justificar seu pedido de estorno de valores o que não fez
, de modo que não pode invocar o desconhecimento do procedimento Chargeback adotado pelo Banco/Apelado para investigar o alegado e suposto cancelamento das compras.

Dessa forma, não há falar em falta de informações em afronta a legislação consumerista (artigos 6º e 14º), como sustentado, ou seja, o Apelante não comprovou o cancelamento amigável da compra a ensejar o estorno pretendido.

Neste contexto, tenho que
cabe ao Apelante, como já mencionado, deduzir eventual demanda contra a parte com quem entabulou o negócio jurídico, já que alega ter realizado compras e nada recebido embora quitado algumas parcelas.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de uma situação que não envolve tão somente a parte e a instituição financeira. Há uma relação entre três partes, uma triangulação: a instituição financeira, a fornecedora dos móveis e a parte apelante.

Segundo vejo, esse processo é nulo
ab initio
, a rigor do artigo 114 do Código de Processo Civil, que preconiza nesses casos a figura do litisconsorte passivo necessário da empresa vendedora.

A relatora bem fundamentou que cabe ao apelante resolver o caso junto à empresa vendedora, nesse ponto tenho o mesmo entendimento. No entanto, é possível resolver neste processo, através do litisconsórcio passivo necessário.

Dessa forma, de ofício,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para ser incluída a
Loja Master Casa e Escritório
como litisconsórcio passivo necessário junto com o Banco Itaúcard S.A.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Apenas uma consideração. É interessante a pontuação do voto de Vossa Excelência, no entanto, apreciei como litisconsorte facultativo, e não como necessário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

Neste caso, penso que o litisconsorte passivo é necessário, porque não cancelamos a compra, o apelante terá que pagar o banco, que, por sua vez, repassará para a fábrica de móveis. Entretanto, a fábrica de móveis já teria feito um acerto com o apelante.

É uma situação um tanto controvertida.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Lembro a Vossa Excelência que não houve denunciação à lide.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não é o caso de denunciação à lide, é o caso de litisconsórcio passivo necessário. Entendo dessa forma.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Essa é uma questão preliminar.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Talvez resolva essa situação de outra maneira, mas sinceramente, não sei como ficará o cumprimento de sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Como a ação foi julgada improcedente, penso que não afeta o direito do banco.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Afeta o direito do consumidor, porque alega que já pagou esse débito, por fora, para a empresa.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA JULIA MORAIS TORRES, OAB/MT 27820-A

Excelência,

Ele fez alguns pagamentos parciais da fatura e houve o estorno. Após o estorno, os valores voltaram para o cartão de crédito, o banco cancelou todos os cartões de crédito e bloqueou todos os acessos.

Então, ele não teve mais nenhuma relação com o banco e informou ao banco que tinha sido feito o cancelamento, os estornos. O banco retornou com as faturas, negativou o nome e continua com as faturas.

Então, mês a mês, estão sendo corrigidos os valores das faturas em que ele não realizou o pagamento.

O banco não solicitou nenhuma documentação para ele. Em que pese tenha solicitado para Stone, ele nunca foi notificado quanto à necessidade de explicações do pedido de estorno pela não entrega dos móveis.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Realmente, é um problema do apelante com o banco.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA JULIA MORAIS TORRES, OAB/MT 27820-A

Correto, porque em relação à empresa, ele já resolveu. A empresa disse que não entregará os móveis e era para resolver com o banco.

O apelante entrou em contato com o banco e explicou. O banco disse que devolveria os valores, e devolveu os valores. Entretanto, passou um tempo, o banco voltou a cobrar os valores na fatura e negativou o nome do apelante, que não tem mais nenhuma relação com o banco

O apelante não consegue mais nem acessar a conta, ou seja, o banco travou todas as entradas, o único contato que ele tem com o banco é via e-mail e com resposta automática, e mês a mês o valor é corrigido.

Então, o que o banco não poderia ter feito? Deixar cancelar todos os cartões dele.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Retifico e aguardo o pedido de vista do Des. Sebastião de Moraes Filho.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

O voto da eminente Desembargadora Relatora que, fazendo suas razões de decidir, bem elucidou a questão, dentro do seu livre convencimento. Não tendo como convergir ou divergir, para melhor estudo, pedi vistas dos autos. Como causa de pedir/pedido o autor/apelante requereu, albergando sua pretensão no CDC, a procedência da ação para declarar nulos os débitos que totalizam o montante de
R$ 127.180,00
(cento e vinte e sete mil, cento e oitenta reais), em razão do estorno das faturas após a ausência de entrega dos produtos bem como indenização por danos morais, sugerindo o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou o feito improcedente, condenando o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

No caso em apreço, o destinatário dos valores, o pagamento se deu em compras realizadas na LOJA MASTER CASA E ESCRITORIO, de forma parcelada, em uma máquina de cartão da empresa STONE. Entendo que a questão de não entrega dos produtos, aspecto factual para procedência do pedido, rechaçado pelo magistrado sentenciante e ratificado pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, é questão que não competia ao apelado ITAU CARD S/A.

Visitando os autos, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pelo voto condutor. Isto porque, segundo penso, seguindo o entendimento da eminente Desembargadora Relatora, houve discordância do estorno.

Fundamentou a eminente Desembargadora Relatora. ‘Desta forma, o cartão de crédito fez o que lhe competia: investigar o cancelamento da compra, que se comprovado e anuído por ambas as partes levaria ao cancelamento das parcelas. Contudo, ante a resistência do recebedor, não cabe a administradora proceder de outra forma, eis que seu papel é na transação e atuar como mero meio de pagamento escolhido pelas partes, não lhe competindo analisar o mérito da relação negocial para julgar resistência de uma das partes ao cancelamento da operação’. (sic).

Com todo respeito, sendo esta questão um tanto excepcional, ouso divergir do posicionamento adotado pela sentença e seguido no voto condutor.

Isto porque, no caso, deparamos com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, a rigor do que consagra o artigo 1º do referido diploma, este eriçado ao nível constitucional. Portando, a relação é de consumo por inegável excelência jurídica.

No caso, em primeiro aspecto, verifica-se que o apelado, ao receber valores da empresa MASTER CASA EESCRITÓRIO, através da empresa STONE, tal situação vem através de um contrato preliminar firmado entre estas empresas.

Aqui, data vênia, discordando da sentença de primeiro grau de jurisdição, pra fins de caracterização de responsabilidade solidária, à luz do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, há de se investigar quais dos requeridos, de fato, compõe a cadeia de consumo subjacente no ponto litigioso. No caso, a considerar que a empresa apelada (ITAUCARD), em verdade, em face do contrato firmado com a empresa fornecedora do produto, e mero preposto desta, não se sustenta o argumento de que tal estorno dependeria da anuência da empresa devedora.

Não se sustenta a alegação da apelada de que informou que os documentos encaminhados pela instituição financeira seriam analisados, inclusive, lhe informou que entraria em contato com o estabelecimento comercial para verificar sobre o problema referente a compra e negociarem o estorno (ID-201998184). Isto porque, se a compra é contestada junto ao cartão de crédito, sob a ótica do CDC, deve a operadora, como representante da empresa fornecedora, simplesmente suspender o pagamento a esta e proceder ao estorno dos lançamentos.

No Direito do Consumidor,
todas as partes que integram uma relação comercial compõem
a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para a efetivação da transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação. No caso, a operadora tem um percentual sobre o negócio existente entre o apelante e a empresa MASTER é questão que não deixam
dúvidas
.

Dentre as medidas mais ilustres do CDC, está a possibilidade da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, parte HIPOSSUFICIENTE, a rigor do que estabelece o parágrafo único, do artigo 7º, do referido estatuto: -
Tendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos prescritos na relação de consumo.

Por outro lado, não cabe a operadora discutir a relação comercial entre o apelante e a empresa onde adquiriu os produtos e estes não foram ou não entregues, extrapolando as suas funções, de suas funções e, neste viés, até conduziu a questão como se fosse um Juízo Arbitral prescrito na Lei 9.307, de 23/09/1996 e, neste viés, o que é feito contra lei é tido como não feito. E, se nestas condições, sendo controvertida a questão da entrega dos produtos adquiridos pelo autor junto a empresa vendedora (MASTER CASA ESCRITÓRIO), quer pela responsabilidade objetiva (riscos da atividade exercida) quer pela responsabilidade civil subjetiva (falta de diligência nos seus negócios), os valores devem ser estornados, sem mais delongas.

Foi órgão julgador o apelado, situação que não lhe competia e, na qualidade de mero pagador, simplesmente deveria suspender o pagamento, estornando os valores controvertidos para que as partes buscassem seus direitos, dentro do que estabelece o e buscar que as partes ingressassem em juízo para discutir, nos termos do que estabelece
o inciso XXXV, do artigo 5º da CF/88, numa indiscutível situação de impedir que o consumidor discuta esta situação com a empresa vendedora.

Assim, se o CHAREBACK for considerado válido, o valor da contestação deve ser devolvido ao titular do cartão. Entretanto, pairando dúvidas sobre o caso, o estorno deve ser procedido e, neste viés, a questão deverá ser resolvida entre o titular do cartão e a empresa onde foi adquirido o produto. Consumidor não pode ser cobrado por compras contestadas em cartão de crédito que ainda não tiveram solução entre o titular do cartão e a empresa vendedora. Se a venda é contestada, o valor não pode ser passado ao estabelecimento. Isto porque o consumidor não pode ser obrigado a pagar por um produto que não recebeu e, neste aspecto, não pode a operadora de cartão de crédito, como se fosse um Juízo Arbitral impor esta situação ao titular do cartão.

Portando, se agiu por conta e risco, fazendo as vezes de Juízo Arbitral, data vênia, divorciando dos argumentos constantes da sentença recorrida, declaro nulos os lançamentos referentes as compras, no total de
R$ 127.180,00
(cento e vinte e sete mil, cento e oitenta reais) em face do inequívoco direito da necessidade de estornar tais valores e os acréscimos que foram aplicados obre o mesmo, ressalvando o direito das partes, titular do cartão e empresa dos produtos, discutirem tal situação no Poder Judiciário;
Por outro lado, almeja o apelante/autor no pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vide ID-201997438.

Com razão, com a devida vênia aos eminentes pares que manifestaram de forma contraria e mantiveram a sentença recorrida.

Isto
por quê
.

Os danos morais, em sede de quebra de contrato, em regra geral, não devem ser admitidos. Entretanto, devemos colocar em análise cada caso concreto. No caso em apreço, levando em consideração a situação vivida pelo titular do cartão que, mesmo negando a compra, teve o lançamento reativado na fatura de seu cartão, não se trata de descumprimento contratual e sim situação em a empresa apelada extrapolou seu direito. Assim, para equalizar esta situação, os fatos devem ser baixados à realidade e verificar a situação
recíproca
dos protagonistas do evento, analisando cada caso concreto, de forma criteriosa pelo julgador de primeira ou segunda instância, de forma a garantir a proteção jurídica necessária à indenização do dano moral, mediante as fundamentadas exceções da premissa abstrata trazida em enunciado do colendo STJ, somente quando houver efetiva lesão a direito personalíssimo.

Bem, na espécie, para definição dos danos morais, o conceito meramente acadêmico, mas que identificam na espécie vertente – Os danos morais são aqueles que ferem o interior da pessoa, seu psicológico, bem como os direitos à personalidade, como o nome, a honra e a dignidade. Negar que os aspectos trazidos acima não inculcaram no psicológico dos autos é negar óbvio ululante, como dizia o saudoso NELSON RODRIGUES.

Com efeito.

Sobre o arbitramento dos danos morais, Humberto Theodoro Júnior discorre
:

“Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser “equilibrado”, por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa”. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 7 ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010. p. 56)’.

Já manifestou o STJ.

"a rescisão imotivada do contrato, em especial quando efetivada por meio de conduta desleal e abusiva - violadora dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual - confere à parte prejudicada o direito à indenização por danos materiais e morais". (REsp 1.255.315/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27.9.11).

"a rescisão imotivada do contrato, em especial quando efetivada por meio de conduta desleal e abusiva - violadora dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual - confere à parte prejudicada o direito à indenização por danos materiais e morais". (REsp 1.255.315/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27.9.11). 4.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1444292 / SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0065786-0; Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI; TERCEIRA TURMA; DJe 04/09/2014)’.

Com relação ao valor, o pedido foi na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entendimento de
Rizzatto Nunes:

‘Ora, na fixação da indenização deve-se levar em conta essas repetições para que se encontre um valor capaz de pôr freio nos eventos danosos. Caso contrário, quando se tratar de empresas de porte que oferecem seus produtos e serviços a milhões de consumidores, tais indenizações acabam inexoravelmente incorporadas ao custo e, consequentemente, remetidas ao preço. (Curso de Direito do Consumidor, 2ª. Edição, Saraiva, 2005, p. 316).

Antônio Jeová Santos
, igualmente, afirma:

[...] se existe recidiva naquela conduta, como, por exemplo, instituições financeiras que, alheias aos prejuízos causados a terceiros, insistem em encaminhar títulos de crédito a Cartório de Protesto mesmo quando exista pagamento, o valor da indenização deverá ser aumentado. (Dano Moral Indenizável, 4ª. Edição, São Paulo, Editora RT, pzg.187).

Também o
TJSC
se manifestou de forma semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" [...] A justa fixação da indenização pelo dano moral deve varrer as interpretações baseadas no ganho mensal da vítima e fundamentadas no valor do título, sob pena de se afirmar que a dor, o sofrimento, as inviabilizações do pobre são menores do que as do rico, tratamento inadmissível em direito, mas, sim, deve levar em conta o binômio necessidade-possibilidade e, principalmente, o efeito pedagógico (educar e ensinar a não mais repetir o ato danoso). (Apelação Cível n. 2000.0126454-2, Relator Desembargador CERCATO PADILHA, jugado em 30/10/2002, fonte sítio do TJSC)’.

DO VALOR ARBITRADO
- Neste viés, o valor sugerido pelo requerente na inicial está a gozar de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Assim,
fica valorado o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde
a citação válida e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– Com relação aos honorários, estes devem ser arbitrados pelo proveito econômico que, no caso, é a soma atualizada do valor do estorno e somados aos danos morais, devidamente atualizados. Para o caso, entendo razoável a proporcional o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. E, como proveito econômico deve ser a somatória do valor a ser estornado e dos danos morais, todos devidamente atualizados,

Com os fragmentos acima, com a devida vênia os entendimentos precedentes, CONHEÇO DO RECURSO e
LHE DOU PROVIMENTO.
Em consequência, condeno a apelada a proceder ao estorno dos valores indevidamente lançadas no Cartão de Crédito do apelante e danos morais, estes arbitrados em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com os acréscimos legais constantes do voto.

E, invertendo o ônus de sucumbência, condeno a apelada (ITAUCARD) ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SELMO ANTONIO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da ação, condenando o autor

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
17/04/2024
, em que a ilustre Relatora
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
desproveu o apelo, mantendo inalterada a sentença.

Na sessão do dia
05/06/2024
o
2º Vogal – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao recurso para condenar a apelada a proceder ao estorno dos valores indevidamente lançados no cartão de crédito do apelante e à indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o voto vista dos autos pelo 2º Vogal, pedi vista para melhor análise da matéria.

Depreende-se da inicial que
SELMO ANTONIO RODRIGUES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
narrando, em síntese, que utiliza dos serviços de cartões da requerida e durante os meses de março, abril e maio/2022 realizou diversas compras parceladas na loja Mister Casa e Escritório, entretanto, como não houve a entrega dos móveis no prazo, entrou em contato com a requerida contestando as compras e solicitando o estorno das parcela, o que foi feito pela requerida.

Informou que passados alguns dias, todos os seus cartões de crédito foram cancelados e a requerida voltou a cobrar novamente todos os valores no seu cartão e seu nome negativado.

Requereu a procedência da ação para declarar a nulidade dos débitos referentes às compras no valor total de R$ 127.180,00 (cento e vinte e sete mil e cento e oitenta reais) e indenização em dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O cerne da questão consiste em averiguar a responsabilidade da apelada
BANCO ITAUCARD S.A.
pelos riscos inerentes às transações comerciais por meio do pagamento com cartão de crédito e sistema ofertado por esta.

Cumpre assentar que a relação material existente entre as partes é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidor e o requerido no de fornecedor, nos termos dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade dos fornecedores pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, somente se eximindo caso demonstrem a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a configuração de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

No contexto dos autos, tendo a parte autora solicitado à operadora do cartão de crédito o estorno (contestação) da compra efetivada com a loja Mister Casa e Escritório em razão do ‘distrato’ da negociação, tal como pode se observar no documento acostado ao Id. 201998159 – Pág. 6, competia ao requerido elidir a presunção da verossimilhança das alegações apresentadas.

Isso porque,
in casu
, não cabe ao consumidor fazer prova negativa de que o negócio não se concretizou, tampouco a instituição financeira arbitrariamente negar a contestação dos valores, incumbindo a instituição financeira promover a suspensão das cobranças (estorno), garantido ao consumidor o direito de pagar a fatura, descontado o valor questionado e abrir procedimento de apuração junto à loja credenciada até que, em prazo razoável, se obtenha a conclusão do procedimento administrativo quanto a prova da materialização do negócio para o lançamento e recebimento do crédito, se existente.

Aliás, a loja credenciada, se efetivou o serviço e/ou entregou da mercadoria, detém em seu poder documentos que asseguram a relação comercial (pedido, nota fiscal, etc.).

Uma vez afirmado pelo consumidor que a compra não se aperfeiçoou, o estorno deveria ter sido providenciado pela loja e/ou pela instituição financeira na fatura do cartão de crédito.

Nesse sentido dispõe o CDC:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria,
é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas
:

I -
realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido
contestada
pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada
, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

Frise-se, no caso, que a apelada explora atividade de administração de cartões de crédito juntamente com seus estabelecimentos credenciados (responsabilidade solidária) e não pode transferir o risco inerente à sua atividade comercial ao consumidor.

Ressalva-se que diante da ausência de comunicação acerca do desfazimento do negócio entre a loja credenciada e a instituição financeira, imputar a lesão decorrente do fato/negócio ao consumidor que se encontra em uma posição de vulnerabilidade técnica, desvirtua a teoria do risco do empreendimento, a qual leciona que todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo auferindo lucro (proveito) responde por eventuais danos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa (risco da atividade), amparados no art. 927, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, eis as ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A AUTORA EFETUOU UMA COMPRA NO VALOR DE R$ 5.200,00, A SER PAGA EM 10 PARCELAS MENSAIS DE R$ 520,00, POR MEIO DO
CARTÃO DE CRÉDITO
FINAL 0556, ADMINISTRADO PELO 2º RÉU,
TRANSAÇÃO ESTA INTERMEDIADA PELA 1ª RÉ
, E,
EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, ESTA FOI CANCELADA EM JULHO DE 2022, TENDO HAVIDO O ESTORNO DAS TRÊS PRIMEIRAS COBRANÇAS, CONTUDO, EM OUTUBRO DE 2022, HOUVE NOVA COBRANÇA DAS QUATRO PARCELAS JÁ ESTORNADAS,
NO VALOR TOTAL DE R$ 2.080,00. PONTUOU QUE A FATURA FOI PAGA PARA EVITAR AS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO, MAS DIRIGIU UMA RECLAMAÇÃO AOS RÉUS E UMA RECLAMAÇÃO NO PROCON, MAS NÃO CONSEGUIU SOLUCIONAR A QUESTÃO.
CABIA AOS RÉUS COMPROVAREM A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS ATINENTES, CONTUDO, SE LIMITARAM A SUSTENTAR A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DANO MORAL VERIFICADO NA ESPÉCIE ANTE A AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
. DESVIO PRODUTIVO VERIFICADO. DANO MORAL QUE SE MAJORA PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE MELHOR ATENDEM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 343 DO TJRJ. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE. RECURSOS DOS RÉUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.(0811156-49.2022.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 06/03/2024 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE PRODUTO - CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

- Conforme o CDC é direito do consumidor o arrependimento da compra realizada, com o estorno do valor pago.

-
As divergências ou falha na comunicação existentes entre o vendedor do produto e a administradora do cartão de crédito quanto ao pedido de cancelamento da venda do produto, não podem penalizar o consumidor.

-
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito referente à compra efetivamente cancelada, configura ato ilícito passível de indenização.

- Tratando-se de inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, para a prova do dano moral basta a demonstração da existência da inscrição.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Em se tratando de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, desde a data do arbitramento. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.14.008256-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018). [g.n.]

No tocante aos danos morais, os documentos dos autos demonstram que o autor requereu o estorno/contestação dos valores, tendo o requerido cancelado os cartões de crédito do autor sem efetivar os estornos, o que culminou com a cobrança indevida de débitos e, por consequência, a inserção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Certo que a desordem se estendeu fora da normalidade ao longo de meses pelo cancelamento de todos os cartões de crédito do autor e negativação indevida do nome.

Assim, a falha na prestação do serviço e os notórios transtornos impõe a devida reparação pelos danos extrapatrimoniais causados, na medida em que se tentou na via administrativa sanar os problemas elencados pelo demandado, sem êxito, acarretando o ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora para divergir do seu voto e
acompanhar o voto divergente do digno Des. Sebastião de Moraes Filho
.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação do art. 942 do CPC.

EM 02 DE OUTUBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia à douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

Acrescento que na 3ª Câmara de Direto Privado, em caso análogo, decidimos que o cancelamento de compra com o cartão de crédito, estorno do valor e inclusão do valor novamente no débito da fatura seguinte configura falha na prestação de serviço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024